Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-81.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002396-81.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA SOCORRO AMARAL - CPF: 837.066.151-34 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002396-81.2018.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante
:

Maria Socorro Amaral

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE DÉBITO INEXISTENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002396-81.2018.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante
:

Maria Socorro Amaral

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Socorro Amaral em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de obrigação de fazer com declaratória de débito inexistente c/c indenização por dano moral que move contra o
Banco BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
, bem como, alega desconhecer qualquer contratação na modalidade de empréstimo padrão, com a instituição.

Pugna pela reforma da sentença,
destacando a divergência entre assinatura constante no instrumento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 126738712), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002396-81.2018.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante
:

Maria Socorro Amaral

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Socorro Amaral propôs ação de obrigação de fazer com declaratória de débito inexistente c/c indenização por dano moral que move contra o
Banco BMG S.A.,
narra que no mês de maio de 2008 tomou ciência de empréstimo no valor de R$ 3.999,50 (três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), depositado em sua conta, sustenta que desconhece o mencionado negócio jurídico.

Após o trâmite processual,
o douto magistrado

a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 126738703).

Inconformada, sustenta a apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
, bem como, alega desconhecer qualquer contratação na modalidade de empréstimo padrão, com a instituição.

Pugna pela reforma da sentença,
destacando a divergência entre assinatura constante contratado pactuado, requerendo retorno dos autos a instância de origem, para realização de prova pericial.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante alega a ausência de contratação junto à instituição financeira e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Além disso, conforme se infere da fatura juntada pela instituição financeira (id. 126738674), a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 126738675).

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 126738670).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou o d. magistrado:

“Destarte a alegada ausência de assinatura de contrato, aduzindo para tanto fraude desta, tenho que há outros elementos cognitivos aptos à realizar uma conclusão acerca dos acontecimentos dos fatos que dispensam a realização de perícia grafotécnica.

Hodiernamente vivemos em um mundo digital e globalizado, sendo que a assinatura física é apenas um dos elementos que englobam a celebração de um negócio jurídico.

Há diversas contratações celebradas em que dispensam a realização de assinatura física, bastando tão somente uma afirmação por e-mail, por voz, por mensagens virtuais, entre outros.

A ausência da assinatura física nestes casos não enseja por si só vício de consentimento ou outros tipos de vícios, sendo que verificada a intenção das partes em celebrarem determinado negócio jurídico, ensejará no nascimento de direitos e obrigações.

No caso dos autos vislumbro que há diversos elementos que denotam a existência do negócio jurídico como apontado.

Tem-se inicialmente que a autora não é pessoa leiga, tendo conhecimento médio acerca de direitos que lhe assistem.

Conforme colacionado pela autora na peça preambular, houve a apresentação da proposta de empréstimo, a autora foi questionada acerca da apresentação de “CNH vencida”, momento que a autora contestou a atendente aduzindo que “Vale como documento”.

Vê-se também que a própria imagem de perfil do contato do “WhatsApp” em que conversavam era de um cartão de crédito, não havendo como confundir como um atendimento oriundo do INSS.

Apesar da autora alegar que um Agente do BMG se passou por um do INSS, foi colacionada diversas conversas ocorridas em que nenhuma há a identificação como sendo do INSS.
” (id. 126738703)

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022